Tribunal: TJSP
Processo: 1046840-67.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Alegação do impetrante de que a autoridade impetrada efetuou o bloqueio de seu prontuário anteriormente ao esgotamento das instâncias administrativas – Pretensão ao desbloqueio do prontuário – Cabimento, nos termos do art. 290, do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 24, da Resolução 182/2005 do CONTRAN –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Alegação do impetrante de que a autoridade impetrada efetuou o bloqueio de seu prontuário anteriormente ao esgotamento das instâncias administrativas – Pretensão ao desbloqueio do prontuário – Cabimento, nos termos do art. 290, do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 24, da Resolução 182/2005 do CONTRAN – Autoridade impetrada, após ter realizado o bloqueio do prontuário do impetrante antes do esgotamento das instâncias administrativas, procedeu, espontaneamente à retificação do lançamento, por ter reconhecido o equívoco. Existência de interesse de agir quando da impetração.

Direito líquido e certo do impetrante demonstrado.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000407566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1046840-67.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOSÉ ROBSON MATOS CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao reexame necessário. Declara voto vencedor a 2a
Juíza e declara voto vencido o 3o Juiz, , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 8 de junho de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16.774 (processo digital)
APELAÇÃO No 1046840-67.2015.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1046840-67.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (10a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: JOSÉ ROBSON MATOS CARVALHO
INTERESSADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO
DETRAN e DIRETOR DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO

SETOR
PONTUAÇÃO

DIVISÃO
HABILITAÇÃO DETRAN/SP
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Fernanda Henriques Gonçalves Zoboli
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
CNH CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Alegação
do impetrante de que a autoridade impetrada efetuou o
bloqueio de seu prontuário anteriormente ao esgotamento das
instâncias administrativas
Pretensão ao desbloqueio do
prontuário Cabimento, nos termos do art. 290, do Código de
Trânsito Brasileiro e do art. 24, da Resolução 182/2005 do
CONTRAN
Autoridade impetrada, após ter realizado o
bloqueio do prontuário do impetrante antes do esgotamento das
instâncias administrativas, procedeu, espontaneamente à
retificação do lançamento, por ter reconhecido o equívoco.
Existência de interesse de agir quando da impetração.
Direito líquido e certo do impetrante demonstrado.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por JOSÉ ROBSON MATOS CARVALHO contra ato tido
como coator atribuído ao DIRETOR DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO DO SETOR PONTUAÇÃO
DIVISÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABILITAÇÃO DETRAN/SP. A fim de evitar repetições, transcrevo o
relatório e dispositivo da r. sentença de fls. 99/101 prolatada em
03.08.2018 pelo Juízo “a quo”, verbis:
“Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por JOSÉ ROBSON MATOS CARVALHO em face do
DIRETOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO SETOR
DE PONTUAÇÃO - DIVISÃO DE HABILITAÇÃO - DETRAN/SP.
Alega o autor (1/20) que não foi possível renovar sua CNH.
Argumenta que o ato foi abusivo, tendo em vista que há processo
administrativo com recurso pendente de análise.
O pedido de liminar foi indeferido, bem como foi interposto agravo
de instrumento (f. 42 e 52/53).
O DETRAN, requereu o ingresso na lide (f. 73).
Veio aos autos a informação da autoridade coatora (f. 74/84).
O Ministério Público informou que não tem interesse de se
manifestar no feito (fls. 92/94).
É o relatório.
(...)
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para anular
o ato administrativo que resultou no bloqueio do prontuário do
autor e para permitir a renovação de sua CNH, salvo impedimento
não discutido nestes autos, até o julgamento do seu processo
administrativo.
Custas e despesas na forma da lei.
Descabida a condenação em honorários advocatícios em face do
artigo 25 da Lei no 12.016/09.
Após o decurso do prazo para apelo das partes, remetam-se os
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça em reexame necessário.
P.I.”
Não foram interpostos recursos voluntários pelas partes,
conforme certidão de fl. 107.
É o relatório.
Em primeiro momento, ratifico a prevenção desta C. 13a
Câmara de Direito Público para o julgamento do presente recurso de
apelação, considerando o anterior julgamento do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento no 2259992-49.2015.8.26.0000, ao qual se negou provimento
ao recurso, por v. acórdão de Relatoria desta subscritora, interposto contra
r. decisão que indeferiu a liminar.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse diploma processual que
será analisada sua correção ou não.
Em virtude da ausência de recurso voluntário, trata-se tão
somente de reexame necessário do presente, em atenção ao quanto
disposto no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles conceitua o remédio
heroico da seguinte forma, verbis:
"o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou
jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade
reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo,
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado
ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e
sejam quais forem as funções que exerça" (MEIRELLES, Hely Lopes e
outros (Wald, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira). Mandado de
segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. atual. São Paulo: Malheiros,
2014. p. 25/27).
Para concessão de mandado de segurança há necessidade de
existência de direito líquido e certo. Ainda segundo Hely Lopes Meirelles:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para
ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais.” (MEIRELLES, Hely Lopes e
outros (Wald, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira). Mandado de
segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. atual. São Paulo: Malheiros,
2014. p. 36/37).
E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca,
em sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
46a ed., Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:
"Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é
aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140,
147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ
27/169, 55/325, 129/72), e independente de exame técnico (RTFR). É
necessário que o pedido esteja apoiado 'em fatos incontroversos, e não
em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas' (RTJ
124/948). No mesmo sentido: RSTJ 154/150; STJ-RT 676/187. S/ recurso
especial, nessa hipótese, v. RISTJ 255, nota 4-Mandado de Segurança.”
Ainda sobre o tema, são válidas as considerações de Sérgio
Cruz Arenhart em seus comentários à Carta Magna, verbis:
“A expressão 'direito líquido e certo', portanto, liga-se à forma de
cognição desenvolvida no mandado de segurança, que exige prova pré-
constituída das alegações postas pela parte impetrante. Não há, então,
qualquer relação com espécie particular de direito subjetivo. Em conta
disso, vem-se exigindo que as afirmações de fato trazidas pelo autor na
petição inicial sejam demonstradas de pronto, por meio da prova
documental” (ARENHART, Sergio Cruz in Comentários à Constituição
do Brasil, Coord J.J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo
Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. Ed. Saraiva. 2014. P. 478).
No caso concreto, o impetrante logrou demonstrar o seu
direito líquido e certo ao provimento pleiteado, devendo a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que concedeu a segurança ser mantida, pelos motivos que passo a
expor.
Sustenta o impetrante ter cumprido penalidade de suspensão
do seu direito de dirigir e, consequentemente, teve desbloqueado seu
prontuário. Aduz que no período em que cumpria a penalidade de
suspensão, tomou ciência da instauração de novo procedimento
administrativo para apuração da aplicação da penalidade de cassação do
direito de dirigir. Alega, contudo, que foi aplicada a penalidade de
cassação do seu direito de dirigir enquanto ainda estava pendente recurso
para a instância administrativa superior. Pleiteia o impetrante com a
presente ação mandamental anular o ato administrativo que determinou o
bloqueio de seu prontuário, ante a ausência de trânsito em julgado do
processo administrativo.
O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 290, parágrafo
único, prevê que as penalidades aplicadas nos termos daquele diploma
legal serão cadastrados no RENACH, após esgotados os recursos
administrativos, verbis:
“Art. 290. A apreciação do recurso previsto no art. 288 encerra a
instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas
nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.”
Neste sentido também a Resolução CONTRAN no 182/05,
verbis:
“Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não
havendo interposição de recurso, a autoridade de trânsito
notificará o infrator, utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1o e
2o do art. 10 desta Resolução, para entregar sua CNH até a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do término do prazo constante na notificação, que não será
inferior a 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da
notificação, sob as penas da lei.
§ 1o. Encerrado o prazo previsto no caput deste artigo, a
imposição da penalidade será inscrita no RENACH.
§ 2o. Será anotada no RENACH a data do início do efetivo
cumprimento da penalidade.
§ 3o. Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo, encerrado o
prazo para a entrega da CNH, será instaurado processo
administrativo de cassação do direito de dirigir, nos termos do
inciso I do artigo 263 do CTB.
(...)
Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata esta
Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH,
renovação e transferência para outra unidade da Federação, até
a notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19.”
Como
visto,
impossível
a
aplicação
de
penalidade
administrativa antes do esgotamento das vias administrativa, em
decorrência dos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o,
LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV), bem como do art.
290, do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 24, da Resolução no
182/2005.
Compulsando os autos, verifico que ao impetrante foi aplicada
penalidade de suspensão do seu direito de dirigir, pelo período de
30.10.2013 até 30.01.2014 (fls. 35 e 81). Em virtude do cumprimento da
penalidade, teve sem prontuário desbloqueado em 08.12.2015 (fl. 81).
Durante o período em que cumpria a penalidade de suspensão
de seu direito de dirigir, o impetrante veio a cometer nova infração de
trânsito, em 25.01.2014 (AIT no 3B8618788), que culminou na instauração
de procedimento administrativo para apuração da aplicação de penalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cassação de seu direito de dirigir (fl. 84).
Contudo, a autoridade impetrada efetuou bloqueio de seu
prontuário em 07.07.2014, mas o impetrante somente tomou conhecimento
da instauração do procedimento administrativo em 08.12.2015 (fl. 82),
tendo apresentado defesa prévia nesta data (fls. 38/40).
Dessa maneira, tem-se que foi lançada pontuação no
prontuário do impetrante em momento anterior ao esgotamento das vias
administrativas, violando o quanto disposto no art. 290, parágrafo único,
do Código de Trânsito Brasileiro.
O equívoco foi reconhecido e corrigido pela autoridade de
trânsito em dezembro de 2015 (fls. 82), somente após o impetrante ter
impetrado o presente mandado de segurança, o que se deu em 13.11.2015
(verificado conforme consulta ao sistema “SAJ”). Presente, assim, o
interesse de agir do impetrante quando da impetração.
A autoridade impetrada, ao prestar informações ao feito (fls.
74/84), comunicou que “o condutor está com o prontuário desbloqueado,
ou seja, nada impede o impetrante de renovar, emitir segunda via ou
transferir sua CNH para outra unidade da Federação até decisão final do
processo administrativo” (fl. 77), corroborando com o acima apresentado.
Com efeito, conforme de observa da parte final do
documento de fl. 82, a autoridade administrativa já procedeu ao
desbloqueio do prontuário do condutor, em 08.12.2015, por constatar
o equívoco no lançamento. Assim, ao que se tem notícia, o prontuário
do condutor encontra-se liberado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em assim sendo, a razão assiste mesmo ao autor, estando
correta a r. sentença concessiva, o que é reforçado pelo fato de que a
autoridade de Trânsito procedeu espontaneamente à retificação do
lançamento equivocado, sanando, assim o vício anteriormente
presente.
Nesta conjuntura, de rigor o desprovimento do reexame
necessário da presente, a fim de que seja mantida a r. sentença que
concedeu a segurança pleiteada, na medida em que restou comprovado
o direito líquido e certo do impetrante.
Por fim, sem honorários advocatícios, em virtude do art. 25,
da Lei 12.016/2009 e do entendimento cristalizado na Súmula 512 do STF.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois, “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao reexame necessário, mantida a r. sentença que concedeu a segurança,
pelos motivos e razões ora apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1046840-67.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: José Robson Matos Carvalho
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor
Secretaria Planejamento - Setor Pontuação - Divisão Habilitação -
Detran/SP
DECLARAÇÃO DE VOTO No 39.399
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José Robson
Matos Carvalho contra ato coator praticado pelo Delegado de Polícia Diretor do
Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do Departamento Estadual de
Trânsito DETRAN/SP objetivando o deferimento de medida liminar destinada
ao desbloqueio de seu prontuário, permitindo-lhe, dessa forma, renovar sua CNH.
No mérito, pugna a concessão de segurança no mesmo sentido ao
argumento de que impõe-se aguardar a finalização do processo administrativo de
cassação do direito de dirigir instaurado em seu detrimento.
A segurança foi concedida (págs. 99/101).
Consoante a MM. Juíza, de rigor a observância do disposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução 182/2005 do CONTRAN. Com este quadro, anulou-se o ato
administrativo que resultou no bloqueio administrativo do prontuário do
impetrante a fim de permitir-lhe a renovação da respectiva CNH, salvo
impedimento não discutido nos autos, até julgamento do processo administrativo.
Suscitou-se o reexame necessário.
Subiram os autos a esta Corte de Justiça após regular certificação
de decurso de prazo sem interposição de recursos voluntários pelas partes (pág.
107).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
José Robson Matos Carvalho impetrou mandado de segurança
contra ato coator praticado pelo Delegado de Polícia Diretor do Setor de
Pontuação da Divisão de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN/SP informando, de antemão, que é devidamente habilitado para dirigir
veículos automotores.
Colhe-se da petição inicial, outrossim, que o impetrante cumpriu
penalidade de suspensão do direito de dirigir no período de 30/10/2013 a
30/01/2014. Contudo, a autoridade coatora instaurou procedimento destinado à
cassação de sua CNH, não obstante a penalidade a si imputada o período de
suspensão
a saber, 25/01/2014
fosse cometida por condutor diverso
devidamente identificado (portador do registro no 00427239050), posto que
abordado no momento da autuação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pondera o impetrante, sequencialmente, que após a ciência
da instauração do procedimento de cassação ficou impossibilitado de dar o
necessário prosseguimento, somente retornando ao DETRAN em outubro/2015.
Ao argumento de que a autoridade coatora bloqueou
indevidamente o respectivo prontuário, impedindo-lhe a oportuna renovação de
sua CNH e violando o art. 24 da Resolução CONTRAN 182/2005, postulou o
impetrante a concessão de medida liminar e da segurança no sentido de que seu
prontuário seja desbloqueado até o esgotamento da via administrativa, anulando-
se, sequencialmente, o procedimento de cassação do direito de dirigir.
Pois bem. O argumento preponderante à impetração do
mandamus cinge-se à alegação de que o bloqueio do prontuário desprovido de
decisão definitiva que, nesta qualidade, casse o direito de dirigir do impetrante,
não pode se constituir óbice à obtenção da renovação de sua CNH.
Todavia, não há cogitar-se de direito líquido e certo amparável
por mandado de segurança.
Com efeito, extrai-se da pesquisa de prontuário obtida em
data de 30/09/2013 (pág. 25, 29/31 e 32/33) que o impetrante respondia a
quatro (04) processos administrativos de suspensão do direito de dirigir:
0077911-6/00, 018246-0/2012, 0136451-0/2012 e 0079479/0-2011.
Sequencialmente, informa o suporte probatório que o impetrante
protocolizou defesa administrativa nos indigitados procedimentos em data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26/09/2013 (pág. 26) em contrapartida à inequívoca ciência de decisão proferida
no Processo Administrativo 007791-6/2010 aos 17/10/2013, que culminou não
somente com a imposição da penalidade da suspensão do direito de dirigir pelo
período de 3 (três) meses (pág. 35), como também e precipuamente com o
subsequente cumprimento da penalidade, a par do que se entrevê do
correspondente auto de apreensão lavrado pelo DETRAN aos 30/10/2013 (pág.
36).
Todavia
e aqui reside o ponto nodal da questão
as
informações prestadas pela autoridade coatora (págs. 74/84) permitem entrever
que a penalidade de cassação do direito de dirigir em detrimento do
impetrante já havia sido imposta em meados de 2014 (pág. 81) e deveria ser
cumprida entre 07/07/2014 a 7/7/2016. Em contrapartida, não se olvida a
informação constante da petição inicial no sentido de que o impetrante tinha
pleno conhecimento não somente da instauração do procedimento
administrativo questionado no ano de 2014, como também deliberadamente
não apresentou a correspondente defesa, justificando a inércia na premência
de problemas surgidos na respectiva vida particular.
Com efeito, a causa de pedir é precisa ao sinalizar que o
impetrante, após a ciência da cassação, ficou impossibilitado de dar
prosseguimento ao procedimento respectivo, somente retornando ao
DETRAN em outubro de 2015 (pág. 3, primeiro parágrafo).
Em sendo assim, outra alternativa não socorrerá a esta Corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça senão concluir pela inexistência de nulidade no procedimento
administrativo em comento eis que, repita-se, confessado está nos autos que o
impetrante obteve ciência da correlata instauração e quedou-se inerte
quanto às necessárias providências que lhe competia, logrando exauri-las
apenas e tão somente após o decurso de 1 (um) ano da imposição da
penalidade de cassação de dirigir propriamente dita.
Ausente violação ao direito líquido e certo, a denegação da
segurança afigura-se medida de rigor.
Isto posto, dou provimento ao reexame necessário.
FERRAZ DE ARRUDA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19281
Remessa Necessária Cível no 1046840-67.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: José Robson Matos Carvalho
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor
Secretaria Planejamento - Setor Pontuação - Divisão Habilitação -
Detran/SP
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Registro, de início, que a petição inicial é bastante
confusa, com muitas contradições, como, aliás, é muito comum nessas
causas que envolvem CNH.
Ao que extraí, basicamente, o impetrante sustenta
que cumpriu penalidade de suspensão do direito de dirigir no período de
30/10/2013 a 30/01/2014 e que, em 07/07/2014 (fls. 02), tomou ciência a
respeito da instauração de processo para cassação da CNH por infração de
trânsito praticada em 01/01/2014 (fls. 45). Alega que não era o condutor do
veículo e, contrariando a narrativa inicial de ciência em julho de 2014,
alega que tomou conhecimento do processo para cassação em fevereiro de
2015 (fls. 14), a partir de quando passou a fluir o prazo para defesa prévia
que, segundo alega, teria sido apresentada tempestivamente, não obstante o
documento de fls. 39 indicar a data de elaboração em 20/10/2015 e o de fls.
40 estar ilegível quanto à data do protocolo. Acrescento, apenas a título de
ilustrar mais uma incoerência na petição inicial, que o impetrante diz que
não foi notificado sobre o procedimento de cassação, indicando como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número 0159637-8/2012, o qual, por certo, não se trata do procedimento
pertinente a esta causa, uma vez que, pela sequência cronológica dos fatos,
o processo só poderia ter sido instaurado a partir de 2014 e não em 2012
como indica o número apontado.
A seu turno, a autoridade impetrada esclareceu
que a infração de trânsito que motivou a instauração do procedimento para
cassação do direito de dirigir teria sido praticada em 25/01/2014, o que,
portanto, revela possível má-fé do impetrante que apresentou o documento
de fls. 45, com a indicação, de fato, de outro condutor como infrator, mas
que, por certo, não foi a infração que gerou o procedimento administrativo
em questão, pois ocorrida em 01/01/2014.
De todo modo, a autoridade impetrada informou
que a ciência do impetrante deu-se somente em 08/12/2015 e que, em
22/12/2015, o processo ainda estava no prazo recursal (fls. 84), tendo sido
o bloqueio lançado por erro (fls. 82).
Curioso, no entanto, que, a despeito de a
autoridade impetrada informar que a ciência deu-se apenas em 08/12/2015,
o certo é que, em 20/10/2015, o impetrante já havia apresentado a defesa
prévia (fls. 38/40).
No mais, há a possibilidade de que o impetrante já
estivesse, de fato, ciente desde julho de 2014 ou, ao menos, desde fevereiro
de 2015, como constou na confusa narrativa na petição inicial, para o que
contribuiu a própria Administração Pública.
De todo modo, entendo como mais segura a
adoção das informações oficiais, de modo a não prejudicar o impetrante
por um possível erro material da petição inicial cometido pela patrona.
Assinalo que, mesmo considerando a data da apresentação da defesa prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em outubro de 2015, em 22/12/2015, a autoridade reconheceu que o
processo estava no prazo recursal, sendo bem possível que a data de
08/12/2015 fosse, em verdade, a data da notificação da decisão sobre a
defesa prévia apresentada em outubro de 2015.
Assim, acompanho o voto da relatora e peço
vênia para declarar voto convergente, de modo a acrescentar minhas
ponderações.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos
termos ora expostos.
ISABEL COGAN
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
C967376
11
15
Declarações de
Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
10FA27A4
16
18
Declarações de
Votos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
10D89D1F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046840-67.2015.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.